Tribunal: TJMT
Processo: 1089948-13.2024.8.11.0001
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1089948-13.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]
Parte(s):

[CHIRLENE MARIA DE SANTANA CARDOSO - CPF: 756.876.312-91 (RECORRIDO), GIANCARLO DE LARA FERRI - CPF: 581.466.951-91 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

RECURSO INOMINADO Nº 1089948-13.2024.8.11.0001

ORIGEM:
6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

RECORRENTE:
VIVO S.A.

RECORRIDA:
CHIRLENE MARIA DE SANTANA CARDOSO

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO: 21 a 24/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. CONTRATO DE TELEFONIA. PROVA DE CONTRATAÇÃO E USO DO SERVIÇO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. INSCRIÇÃO REGULAR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por Vivo S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Chirlene Maria de Santana Cardoso, declarando a inexistência de débito de R$ 98,37 e afastando o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes e ausência de prova da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há elementos probatórios suficientes para comprovar a existência de relação contratual entre as partes e, portanto, a legitimidade da cobrança realizada; e (ii) estabelecer se a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes decorreu de conduta ilícita apta a ensejar a declaração de inexistência do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A recorrente comprova, mediante telas sistêmicas corroboradas por outros elementos (ligações, SMS e faturas pagas), que a parte autora contratou e utilizou regularmente a linha telefônica objeto da cobrança, afastando a alegação de ausência de vínculo contratual, conforme admitido pela Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

4. A utilização do serviço, com emissão de faturas encaminhadas ao endereço da autora e pagamento parcial das mesmas, reforça a verossimilhança da contratação e afasta a tese de fraude, sendo ônus da parte autora demonstrar a inexistência de relação contratual, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

5. Verificada a regularidade da dívida e a ausência de vício na inscrição em órgãos de proteção ao crédito, não há ato ilícito por parte da empresa de telefonia, o que inviabiliza o reconhecimento da inexistência do débito e qualquer reparação por danos morais, conforme orientação do STJ.

6. Não se caracteriza litigância de má-fé quando a parte apenas busca, por meio legítimo, a apreciação judicial de pretensão fundada em dúvida razoável, submetida ao crivo do contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1.A comprovação do vínculo contratual por meio de telas sistêmicas acompanhadas de outros elementos objetivos (utilização da linha e pagamento de faturas) é suficiente para legitimar a cobrança realizada e afastar a tese de inscrição indevida. 2. A inscrição em cadastro de inadimplentes decorrente de dívida regular não configura ato ilícito e não enseja declaração de inexistência do débito ou reparação por dano moral. 3. O ônus da prova quanto à inexistência de contratação ou utilização do serviço é da parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, e 487, I; CDC, art. 43, § 2º; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Súmulas relevantes
: Turmas Recursais do MT, Súmula 34.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Inominado interposto por
VIVO S.A.
, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial de
CHIRLENE MARIA DE SANTANA CARDOSO
,
nos seguintes termos:
“ (...) A negativação em órgão de proteção ao crédito sem prova robusta da contratação constitui ato ilícito, motivo pelo qual, a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe.
Temos que a conduta da reclamada, sem dúvidas, demonstra falta de cautela e imprudência no trato com seus clientes, que não tomou o devido cuidado na realização de contratos, evitando que o nome do autor fosse inserido no cadastro restritivo de crédito, por débito não realizado. (...)
Antes, porém, necessário destacar que a parte autora possui outros registros - tanto preexistente, quanto supervenientes, de anotações que não demonstrou serem indevidas (id. 183070443 e 183070444).
Logo, não há que se falar em indenização por dano moral, diante da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça: “
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
”. (...)
Pelo exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC
c.c.
art. 6º da Lei nº. 9.099/95, OPINO pela rejeição das preliminares e, no mérito, pela
PROCEDÊNCIA PARCIAL
dos pedidos da inicial tão somente para
declarar
a inexistência do débito discutido nos autos, no valor de R$ 98,37. “
A parte Recorrente – Vivo S.A -, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a sentença, declarando a legitimidade da cobrança e julgando os pedidos totalmente improcedentes.
Contrarrazões pela manutenção da decisão.
É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025